Tribunal: STF
Processo: ARE 1584312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. OBJETO DA AÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINSTRATIVO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
CONTROLE JURISDICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Objeto da ação. Anulação do ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria de investigador alocado na delegacia especializada em combate ao tráfico de entorpecentes “DISE”. Cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão de policial civil suspeito de envolvimento em organização criminosa e crime de extorsão, que culminou na apreensão de 39 porções de maconha encontradas em sua residência. Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar o suposto crime de tráfico de drogas. A causa de pedir na presente demanda gravita em torno da existência de vício no procedimento administrativo, caracterizado pelo cerceamento de defesa e a falta de proporcionalidade da pena aplicada. Atividade cognitiva, em sede de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, que está restrita à higidez dos atos produzidos no processo administrativo. Delimitação dos limites objetivos. Observância da estrutura nuclear do devido processo legal. Nexo causal entre a dependência química adquirida pelo servidor e o exercício da profissão não comprovado. Não reconhecimento de doença associada à atividade profissional. Ausência de provas quanto à conduta do autor ter gerado repercussão danosa para terceiros. Na apuração dos fatos foi descartado o envolvimento do autor com o tráfico de entorpecentes e a imputação ficou limitada à conduta enquadrada no art. 28, 'caput', da Lei 11.343/06, na esfera da jurisdição penal e, na esfera administrativa, ao enquadramento como 'procedimento irregular, de natureza grave', o que resultou na aplicação da pena de demissão, que foi convertida em cassação de aposentadoria em razão da aposentação do acusado no curso do PAD. As peculiaridades que gravitam em torno dos fatos não permitem formar convencimento seguro sobre a proporcionalidade e adequação da penalidade aplicada ao autor no PAD, considerando os 27 anos de serviços prestados sem qualquer anotação negativa relevante em sua ficha funcional. Aplicação de pena mais branda ao autor, conforme sugerido pela Chefia da Consultoria Jurídica da Secretaria da Segurança Pública. Observância dos parâmetros de dosimetria da pena previstos no art. 69 da LC n. 207/79. Sentença reformada nesse capítulo. 
SANÇÃO. Previsão da infração. Descumprimento dos deveres e transgressão disciplinar, nos termos do art. 73, inciso I, da LC n. 207/79. Pena de suspensão convertida em multa, correspondente à totalidade dos proventos que deixou de receber a partir da cassação da aposentadoria até a data da publicação deste acórdão, em razão da aposentação do autor no curso do PAD. Interpretação excepcional do art. 73, parágrafo segundo, da LC n. 207/79, diante das peculiaridades do caso concreto. 
TEMA 506 DO STF. A aplicação do precedente vinculante na esfera penal, com o reconhecimento da atipicidade da conduta do autor como crime, não anula a sanção administrativa. Reconhecimento da independência entre as esferas civil, penal e administrativa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 07 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente